Tribunal: TJDFT
Processo: 0711392-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0711392-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON RIBEIRO REIS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, FUNDAÇÃO CESGRANRIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Anderson Ribeiro Reis contra decisão proferida em ação de conhecimento ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S/A e da Fundação CESGRANRIO, em que o juízo a quo indeferiu a tutela de urgência por meio da qual o autor, ora agravante, visava prosseguir nas demais fases do concurso público para o cargo de Escriturário - Agente de Tecnologia e Agente Comercial, regido pelo edital no 01 - 2021/001 BB, integrando a lista de candidatos cotistas negros/pardos ou, subsidiariamente, reposicionando-o nas vagas destinadas à ampla concorrência, considerando a sua classificação geral na 258a posição (ID 34381909). Indeferida a liminar vindicada, determinou-se a intimação dos agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões (ID 34402227). Conforme certidão de ID 34792459, o Banco do Brasil S/A foi intimado por expedição eletrônica e registrou ciência do ato judicial em 28/04/2022. Em relação à Fundação CESGRANRIO, a Secretaria da Turma, em 17/06/2022, expediu a seguinte certidão (ID 36428336): CERTIFICO E DOU FÉ que, tendo em vista o lapso temporal decorrido desde a expedição do mandado de intimação para parte Agravada - AR digital, sem retorno acerca do cumprimento ou não da diligência empreendida, bem como que, nesta data, foi constatada a anotação de advogados da parte Agravada cadastrados nos autos de referência, conforme procuração/substabelecimento de ID no 122950941, encerro manualmente o expediente aberto e promovo o cadastramento do patrono constituído para fins de intimação da parte via DJe. Com efeito, em 21/06/2022 a decisão foi novamente disponibilizada no DJe, desta vez para intimar os advogados da fundação agravada. Ato contínuo, sobreveio petição do Banco do Brasil S/A ao ID 36535294 requerendo a devolução do prazo para contrarrazoar o recurso, sob o argumento de que somente agora teve conhecimento do presente agravo de instrumento. Aduz que, ao contrário do aduzido pelo agravante, possui procuração nos autos de origem. Afirma que a Secretaria laborou em equívoco ao direcionar a intimação apenas à fundação agravada. Assevera que “conforme registrado no PJE, o Sistema tomou ciência automaticamente, e não o Banco do Brasil.” Sem razão. Nos termos do artigo 5o da Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, “as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2 o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico”. No âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, a Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, considerando o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 246 do CPC, regulamentou o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determinando, no seu artigo 2o, ser obrigatório o cadastramento das empresas e das entidades, públicas e privadas, nos sistemas de processos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e de intimações, que serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Ademais, o Provimento no 12, de 17 de agosto de 2017, que regulamenta o processo judicial eletrônico no âmbito das unidades judiciais de primeira instância, assim dispõe sobre a comunicação dos atos processuais: Art. 45. Serão publicadas no Diário da Justiça Eletrônico as citações, intimações e notificações de processos em tramitação no sistema PJe. Art. 46. As instituições que gozam de prerrogativa de intimação pessoal serão intimadas através do próprio sistema PJe, dispensada a publicação no Diário da Justiça Eletrônico se não houver partes ou interessados que, por outro modo, devam ser intimados. De acordo com a jurisprudência desta egrégia Corte[1], fica dispensada a intimação exclusiva pelo Diário de Justiça Eletrônico do patrono cadastrado nos autos, em se tratando de parceiro eletrônico, como é o caso do Banco do Brasil S/A, ainda que exista pedido expresso de publicação exclusiva. Logo, a intimação via sistema é suficiente para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica. Nesse contexto, INDEFIRO o pedido de devolução do prazo para o Banco do Brasil S/A contrarrazoar o recurso. Aguarde-se o transcurso do prazo assinalado à Fundação CESGRANRIO para contrarrazões. Após, voltem-me conclusos para julgamento do mérito. Publique-se. [1] Acórdãos 1315203, 1292072, 1273531. Brasília, 24 de junho de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora